Tribunal: STF
Processo: HC 236200
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 181.492/PE (e-doc. 13).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, c/c 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil). Ao receber a denúncia, o juízo de origem deferiu requerimento do Ministério Público voltado à decretação da prisão preventiva (e-doc. 10).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem (e-doc. 11). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, amparada apenas na gravidade em abstrato do delito. Argui a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos imputados ao paciente se deram em agosto de 2022, tendo sido a prisão decretada apenas em dezembro do mesmo ano. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão proferida pelo Juízo de origem que resultou na prisão preventiva do paciente:



    “Primeiramente cumpre esclarecer que a hipótese versa sobre crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.



    Ademais, enxergo elementos indicados da materialidade do crime de homicídio qualificado, bem como de indícios de autoria delitiva, conforme se colhe do bojo dos testemunhos tomados na esfera policial que serviram como supedâneo ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ora recebida neste ato judicial.



    Sem desconhecer o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a mera gravidade em abstrato do delito não é o suficiente para decretação da prisão preventiva, o caso concreto apresentado nos autos recomenda a decretação da custódia cautelar do acusado pelo fundamento da necessidade de garantir-se a ordem pública, diante das circunstâncias do caso concreto.



    De acordo com a peça acusatória, o acusado possui antiga desavença com a vítima, motivada pelo fato de ambos terem tido um relacionamento amoroso com uma mulher chamada ANGELA. Assim, no dia dos fatos, após uma breve discussão, o acusado teria se ausentado e retornado ao local onde estava a vítima munido de arma de fogo pronta para ação, ocasião em que tentou efetuar um disparo de arma de fogo na cabeça do ofendido, denotando a intenção de uma fria execução, todavia, a arma falhou, circunstância alheia à vontade pela qual o crime não se consumou.



    A jurisprudência dos tribunais superiores admite a decretação de prisão preventiva caso se constate a gravidade em concreto do delito, sobretudo porque o próprio modus operandi do evento criminoso ter o condão de revelar traços de personalidade desfavoráveis do agente a indicar concreta possibilidade de recidiva criminosa, como se vê no caso em tela.



    Além disso, de acordo com o que se tem até o momento nos autos, após a tentativa de homicídio, a vítima passou a receber ameaças feitas por usuário de perfil falso da rede social Instagram, anunciando que ‘desta vez ele tinha chegado perto, mas que na próxima ele mataria’, o que demonstra ser a prisão cautelar essencial também para fins de conveniência da instrução criminal, haja vista as reiteradas ameaças direcionadas à vítima.” (e-doc. 10, p. 1-2, grifos nossos)



    7. O Tribunal de Justiça, reportando-se aos contornos do fato delitivo, afastou a alegação de ilegalidade da custódia nos seguintes termos:



    “Narra a denúncia que (id. nº 25508919 – fls.3/4):



    ‘(...) no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 03:00h, em via pública, na Rua Nelson Ferreira, Maranguape I, Paulista/PE, o ora denunciado, agindo com animus necandi e por motivo fútil, tentou matar a vítima JOSÉ JUAN GALDINO DE OLIVEIRA, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, consoante provas acostadas nos autos.



    Conforme apurado, há aproximadamente cinco anos, a vítima se envolveu com uma mulher chamada ÂNGELA, que também tinha relacionamento amoroso com o denunciado. Desde então, criou-se uma desavença entre o ofendido e o denunciado.



    No dia dos fatos, a vítima estava em um automóvel VW Kombi estacionado nas proximidades de um bar, ingerindo bebida alcoólica com o amigo ANTÔNIO MARCOS DE ARAÚJO JÚNIOR.



    Momentos após, o denunciado chegou no local e ficou ‘encarando’ a vítima, o que gerou uma breve discussão entre ambos. Logo em seguida, o denunciado foi embora.



    Cerca de 10 minutos depois, o denunciado retornou ao local munido de um revólver calibre .38 e tentou efetuar um disparo na direção da cabeça da vítima. Todavia, a arma falhou, oferecendo a possibilidade de a vítima entrar em luta corporal com o denunciado e acertá-lo com um golpe de uma garrafa de cerveja.



    A vítima correu, tentando fugir do local. O denunciado, então, efetuou disparo com o revólver, atingindo a vítima nas costas. Mesmo ferido, o ofendido conseguiu se esconder pulando o muro de uma residência. Posteriormente, foi socorrido para o Hospital Miguel Arraes, onde recebeu atendimento médico.



    Após a tentativa de homicídio, a vítima passou a receber ameaças feitas por usuário de perfil falso da rede social Instagram, anunciando que ‘desta vez ele tinha chegado perto, mas que na próxima ele mataria’. Autoria e materialidade comprovadas pelo farto conjunto probatório reunido.



    Pelo exposto, estando ELIAS VICENTE DE OLIVEIRA incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (...).’ (destaquei)



    Ao prestar suas informações, mediante ofício datado de 19/01/2023, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Paulista – PE. Dr. Eugênio Cícero Marques, noticiou que o paciente foi denunciado em 13/11/2022, como incurso nas sanções do art.121, §2º, inciso II, c/c art.14, II, ambos do CP, sendo a denúncia recebida em 01/12/2022, ocasião em que o denunciado teve a sua prisão preventiva decretada, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública (id. 25508918). 



    De importante, o togado monocrático informou ainda que o paciente foi citado em 15/01/2023, encontrando-se o feito no aguardo de apresentação de resposta à acusação. 



    Vê-se, pois, que o delito imputado ao paciente ocorreu em 21/08/2022, sendo a denúncia oferecida em 13/11/2022 e recebida em 01/12/2022, momento em que o Julgador do 1º grau de jurisdição, em face de requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva de Elias Vicente de Oliveira.



    Com base nessas premissas, passo à análise dos fundamentos da prisão preventiva:



    No caso presente, observo que o paciente teve a prisão preventiva decretada em sob os fundamentos na necessidade de salvaguardar a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.



    (...)



    Deflui do decreto prisional que, muito ao revés do alegado na inicial mandamental, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.



    De logo, ressalto que se trata de delito punível com pena superior a 04 (quatro) anos e, consoante emerge do decreto preventivo, além de comprovada a materialidade do crime, verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria, os quais não encontram suporte nos elementos carreados aos autos, notadamente depoimentos de testemunhas ouvidas no distrito policial.



    Como observado supra, a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada na necessidade de salvaguardar a ordem pública, levando em consideração a gravidade concreta do crime e indicativos seguros da periculosidade do agente, evidenciados pelas circunstâncias do caso em tela e o pelo modus operandi delitivo, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:



    (...)



    Além disso, é de se realçar que a medida constritiva também está motivada na existência de elementos colhidos no âmbito do procedimento inquisitório, que dão conta das ameaças perpetradas pelo denunciado contra a vítima, após o cometimento do fato, circunstância que autoriza a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal.



    De fato, não resta dúvida que a atitude do acusado compromete a colheita da prova, consoante entendimento jurisprudencial, a saber:



    (...)



    Vê-se, pois, que a decretação da custódia cautelar se mostra justificada, em face da fundamentação idônea apresentada, não merecendo, por esse motivo, qualquer censura, o que constitui óbice à sua revogação, ainda que as condições pessoais do acusado sejam favoráveis, nos termos do entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, na Súmula 86/ TJPE, que assim dispõe: ‘As condições pessoais favoráveis ao acusado, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para a prisão preventiva’.



    (...)



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão e a data do fato, melhor sorte não socorre à impetrante.



    In casu, verifica-se que o crime ocorreu em 21/08/2022, tendo as investigações sido concluídas em 30/09/2022, conforme consulta ao sistema PJe deste Tribunal.



    Na sequência, após examinar a prova indiciária e constatar a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público ofereceu denúncia em 13/11/2022, requerendo a prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada em 01/12/2022, por ocasião do recebimento da acusação, não se verificando, assim, decurso de prazo extenso a configurar extemporaneidade entre a decisão impugnada e data do evento criminoso. 



    Além do mais, tem-se que a gravidade concreta do crime, bem assim o risco à instrução processual, demonstram à toda evidência o caráter violento do acusado, revelando-se insuficientes a impedir o afastamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo entre a data do crime e o decreto preventivo, razão pela qual não se há falar em extemporaneidade da custódia cautelar com o fato.” (e-doc. 11, p. 5-13, grifos nossos)



    8. A mesma ótica foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 13).



    9. Observa-se que as instâncias antecedentes assentaram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a conveniência da instrução processual, considerando as ameaças praticadas pelo réu contra a vítima. Ressaltaram ter o paciente, após discussão com a vítima, retornado ao local do crime e tentado efetuar um disparo de arma de fogo em direção à sua cabeça. E destacaram, ainda, o fato de a vítima, após a tentativa de homicídio, ter passado a receber ameaças por meio de redes sociais.



    10. Não há ilegalidade nas decisões. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 110.735/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 11/12/2012; grifos nossos)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 228.256-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 08/11/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM SUA FORMA TENTADA, POR TRÊS VEZES, AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Precedentes. 2. Sobressai, no decreto prisional, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de tripla tentativa de homicídio qualificado, cometida por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de ameaça e constrangimento ilegal. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.421-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos)



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)



    14. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para, além de garantir a ordem pública, assegurar a instrução processual, considerando as ameaças praticadas pelo paciente com o intuito de intimidar a vítima. Desse modo, permanecendo a situação de risco que justificou a imposição da medida cautelar, não há se falar em ilegalidade.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator